Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO Retornem os autos à Secretaria, a fim de desentranhar a petição de ID 14932786 dos presentes autos e juntá-la ao processo 0720648-27.2019. Após, retornem os autos do processo 0720648-27.2019, para fins de análise de pedido de preferência constitucional. Brasília, 16 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto